Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
IV. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
V. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do recolhimento das custas iniciais – “Guia Inicial – 1a Instância” (consta tão somente o pagamento do “preparo” - “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante ID. 38417793).
VI. No ponto, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais (“o preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”), não subsiste eventual aproveitamento do pagamento das custas de recurso anterior, cujo objetivo e objeto já estariam esgotados (anulação da sentença, e o respectivo retorno dos autos à origem). Precedentes do TJDFT: 2aTurma Recursal, acórdão 1135158, DJE: 12/11/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1366061, DJE: 2/9/2021.
VII. No mais, conforme o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
VIII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
IX. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).